Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-03.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. OBSERVADO. POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO PARA INGRESSO. CRITÉRIO DIFERENCIADO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a violação ao dever de fundamentação e aplicabilidade da exceção ao limite etário para ingresso na polícia militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do requerimento de tutela de urgência é feita em juízo de cognição sumária, que pode ser revisto quando da prolação de sentença sem que isso configure comportamento contraditório ou ausência de fundamentação.
4. A parte final do § 1o do art. 11 da Lei no 7.289/1984, que prevê critério de idade diferenciado para ingresso na polícia militar caso o candidato já pertença à corporação, teve a inconstitucionalidade reconhecida no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0701625-02.2023.8.07.0018, que deve ser observado pelo julgador conforme comando do art. 927, V, do Código de Processo Civil.
5. Previsto limite de idade razoável para ingresso na polícia militar, a limitação se aplica a todos os candidatos, sem diferenciação, considerando que a permissão inconstitucional constante da parte final do § 1o do art. 11 da Lei no 7.289/1984 viola a igualdade, a moralidade, o interesse público, a finalidade e a razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 927; Lei no 7.289/1984, art. 11, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1932431 de relatoria do Des. Jair Soares do Conselho Especial.